Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REGIME JURÍDICO CELETISTA. ALTERAÇÃO. ESTATUTÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Indefere-se pedido de gratuidade de justiça em face da análise pormenorizada de que os exequentes, servidores públicos aposentados, recebem proventos superiores a R$ 14.000,00, ou seja, muito além do patamar considerado razoável de 5 salários-mínimos integrais, daí o afastamento da presunção insculpida no art. 99, § 3o, do CPC.
2. No caso em análise, trata-se de verba remuneratória relativa a período posterior a instituição do regime jurídico administrativo no DF, que ocorreu com a Lei Distrital no 119/1990. Aplica-se, portanto, o entendimento firmado no Tema 928 da Repercussão Geral, segundo o qual a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar as ações envolvendo servidores públicos estatutários.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional em relação às pretensões individuais, devendo recomeçar a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva (art. 9o do Decreto no 20.910/1932) (EREsp n. 1.121.138/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 18/6/2019).
4. Sendo o último ato processual da causa interruptiva a preclusão da ordem de desmembramento dos recursos, à luz da teoria da actio nata, a presente execução individual proposta ainda no mesmo ano não se encontra acobertada pela preclusão.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.